Tribunal: TJMT
Processo: 1035171-47.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035171-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 700.260.171-72 (EMBARGANTE), MARIA JULIA JACINTO DA SILVA - CPF: 330.379.221-68 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 11.925.114/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
deu parcial
provimento a a
gravo de instrumento

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas ora embargantes, apenas para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias das embargantes (R$ 94,95 e R$ 1.254,63), mantendo, contudo, o prosseguimento da execução em face das avalistas.

As embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre teses jurídicas relevantes, especialmente quanto à violação aos
arts
. 47 da Lei 11.101/2005 e 884 do Código Civil, argumentando que a execução paralela contra as avalistas, quando o crédito está sendo adimplido no processo de recuperação judicial da devedora principal, configura dupla persecução e enriquecimento sem causa.

Sustentam ainda que o acórdão atribuiu indevidamente às embargantes o ônus de comprovar pagamentos
efetuados na recuperação judicial, quando tal ônus deveria recair sobre o credor exequente.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Quanto à possibilidade de prosseguimento da execução contra as avalistas, o acórdão foi expresso ao fundamentar que "a matéria relativa à possibilidade de prosseguimento da execução em face das avalistas encontra-se sedimentada pela coisa julgada material, não havendo falar em suspensão da ação em razão da
concessão da recuperação judicial à emitente da Cédula de Crédito Bancário sub judice."

O acórdão também se manifestou expressamente sobre o ônus da prova quanto aos pagamentos realizados no âmbito da recuperação judicial, consignando que "na hipótese de terem ocorrido pagamentos no âmbito da recuperação judicial, cumpre às próprias agravantes informar tais quitações na execução, para o devido abatimento do débito (art. 373, II, do CPC), até porque são elas as maiores interessadas na redução do saldo devedor ao qual estão obrigadas por força contratual."

No que concerne à alegação de enriquecimento sem causa, embora não tenha havido menção expressa ao art. 884 do Código Civil, o acórdão deixou claro que eventuais pagamentos realizados no âmbito da recuperação judicial devem ser informados para abatimento do débito, o que afasta a possibilidade de dupla cobrança do mesmo crédito.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026